Tribunal: TJSP
Processo: 1008388-10.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – SEGURO SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Comprovação hígida da contratação – Inexistência de indícios de venda casada – Regular prestação de serviços bancários – Sentença mantida - Recurso desprovido, com

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – SEGURO SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Comprovação hígida da contratação – Inexistência de indícios de venda casada – Regular prestação de serviços bancários – Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.